Tribunal: TJMT
Processo: 1004345-90.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004345-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KLEBER JOALHEIROS COMERCIO EIRELI - ME - CNPJ: 16.903.426/0001-95 (APELADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS - CNPJ: 01.274.103/0001-02 (APELANTE), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), KLEBER JOALHEIROS COMERCIO EIRELI - ME - CNPJ: 16.903.426/0001-95 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS - CNPJ: 01.274.103/0001-02 (APELADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - CNPJ: 05.052.780/0002-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. ROUBO DE MERCADORIAS NO INTERIOR DA LOJA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Ação de indenização ajuizada por empresa locatária de loja em shopping center, vítima de roubo no interior de seu estabelecimento, com pedido de reparação por danos materiais, morais e lucros cessantes. Sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos. Apelação principal da autora e recurso adesivo do condomínio.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (i) saber se o condomínio do shopping é civilmente responsável por roubo ocorrido no interior de loja locada a lojista; (ii) saber se há validade das cláusulas contratuais e convencionais que excluem a responsabilidade do condomínio por fatos dessa natureza; (iii) saber se a falha na segurança, inclusive por suposto número insuficiente de vigilantes ou ausência de operador de monitoramento, é capaz de gerar dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes possui natureza empresarial, regida pela Lei no 8.245/1991, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

4. A convenção condominial e o contrato de locação preveem cláusulas expressas de exclusão de responsabilidade do shopping por extravio ou roubo de mercadorias, inclusive por culpa de seus prepostos.

5. Ainda que tais cláusulas não se apliquem às mercadorias situadas no interior das lojas, a responsabilização do condomínio exige demonstração de culpa, o que não ocorreu.

6. O roubo foi praticado por terceiros armados, que renderam os vigilantes e subtraíram armamentos e bens, configurando fortuito externo apto a romper o nexo causal.

7. Inexistência de norma legal ou técnica que imponha número mínimo de vigilantes e ausência de prova pericial sobre eventual falha de segurança.

8. A mera suposição de que mais vigilantes impediriam o roubo é insuficiente para atribuir responsabilidade civil.

9. Não há provas de envolvimento de prepostos do shopping no evento criminoso.

10. Recurso adesivo, de natureza condicional, resta prejudicado ante o desprovimento da apelação principal.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação cível conhecida e desprovida. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento:
"
1. A ocorrência de roubo no interior de loja situada em shopping center, praticado por terceiros armados, constitui fortuito externo, não ensejando responsabilidade civil do condomínio, salvo prova inequívoca de omissão ou falha no dever de segurança. 2. A cláusula contratual que afasta a responsabilidade do condomínio por perdas decorrentes de roubo possui eficácia jurídica, quando pactuada livremente entre agentes econômicos e em contexto empresarial."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 144; CC, arts.
186 e 932, III; L. 8.245/1991, art. 54; CPC, arts.
373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.496.577/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.04.2018; TJMT, Apelação Cível 0000331-51.2015.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 06.08.2019; TJSP, AC 1008074-31.2018.8.26.0152, Rel. Des. Carlos Henrique M. Trevisan, j. 25.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação e adesivo
interpostos, respectivamente, por
KLEBER JOALHEIROS COMERCIO EIRELI - ME
(id. 340921618) e
CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER 3 AMÉRICAS
(id. 340921623), contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 340921608), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes ajuizada pela primeira apelante em face do segundo apelante.

Em suas razões recursais (ID 340921618), a apelante principal KLEBER JOALHEIROS COMERCIO EIRELI - ME sustenta, em síntese, que o roubo ocorreu fora do horário de funcionamento do Shopping; que

havia apenas 2 vigilantes para toda a área do Shopping, o que seria insuficiente; que inexistia pessoa capacitada na sala de monitoramento no momento do roubo; que houve inobservância do art. 30 c/c §§ 1o e 2o do art. 60, todos do Regimento Interno; que houve diminuição de segurança praticada pela ré em 01/03/2016, conforme termo aditivo; que existem dois contratos firmados distintos, além da ré com a Locadora Pereira Cardoso & Cardoso, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n. 07.054.076/0001-49; que o contexto atrelado ao seguro das mercadorias refere-se ao almoxarifado do Shopping e não às mercadorias situadas no interior dos estabelecimentos; que houve envolvimento de funcionários e condenação nos autos de n. 2124-51.2017.8.11.0042; e que o embasamento jurisprudencial utilizado na sentença destoa da similitude da lide.

Em suas palavras:
"O texto composto em Convenção Condominial quanto ao seguro das mercadorias é atrelado às Docas/almoxarifado do complexo e não é aquelas que já estão no interior das lojas, como igualmente já explicado em Impugnação de Mérito, não possibilitando interpretação diferente"
(id. 340921618, p. 9).

Para reforçar sua alegação, argumenta que:
"Oras, como pode então invocar que não há responsabilidade pela segurança dos lojistas? Ainda mais fora do horário comercial? Como há de se mencionar botão de pânico sendo que não havia ninguém por parte da Autora e a responsabilidade pela segurança fora do horário comercial total e exclusivamente da Parte Ré
" (id. 340921618, p. 5).

Sustenta ainda que:
"Com todo respeito Excelência, mas a afirmação da Ré de que ao menos mais um vigilante não traria mais segurança e ainda ausência de pessoa capacitada para o monitoramento foge até ao senso do homem comum. Aliás, ao senso do homem comum, todos que já foram ao menos uma vez ao Shopping 3 Américas é capaz de perceber que apenas e tão somente 2 (dois) vigilantes para toda área do Shopping é insuficiente, não precisa de nenhum curso ou até mesmo treinamento para se verificar isso"
(id. 340921618, p. 6).

Por fim, requer a reforma
in totum
da sentença de mérito, julgando-se totalmente procedentes todos os pedidos constantes na inicial, com manifestação expressa quanto aos pontos controvertidos elencados em seu recurso.

Recolhimento do preparo recursal, id. 340985894.

Em contrarrazões (ID 340921622), o CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER 3 AMÉRICAS alega, em síntese, que: (i) há excludente de responsabilidade e cláusula expressa de assunção de risco pela autora; (ii) o roubo mediante arrombamento e subtração de mercadorias configura fortuito externo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ; (iii) o regimento interno prevê obrigação de meio e não de resultado; (iv) a tentativa da apelante de afastar a própria responsabilidade com base em número de vigilantes não procede; (v) aplica-se o regime legal do art. 54 da Lei do Inquilinato; (vi) o roubo ocorrido é fato absolutamente imprevisível e inevitável; (vii) a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o assalto à mão armada configura evento que rompe o nexo de causalidade; (viii) há exclusão contratual da responsabilidade; (ix) inexiste responsabilidade objetiva ou subjetiva do condomínio; e (x) não há vinculação entre o segurança apontado como envolvido no crime e o condomínio do shopping.

Por fim, requer o não provimento do recurso de apelação, mantendo-se na íntegra a sentença de improcedência, com condenação do apelante ao pagamento dos honorários recursais na forma do art. 85, §11, do CPC.

Em recurso adesivo (ID 340921623), o CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER 3 AMÉRICAS alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil requerida, que teria por objetivo demonstrar que parte substancial das joias listadas como furtadas não integrava o acervo patrimonial da autora, sendo ausentes dos seus registros contábeis e fiscais. Sustenta que a eventual reforma da sentença sem que se permita ao condomínio a produção da prova pericial requerida configuraria grave cerceamento de defesa.

Argumenta que a prova foi indeferida pelo juízo a quo, que optou por julgar a causa antecipadamente com base apenas nos documentos então apresentados.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso adesivo para que, caso o Tribunal entenda por reformar a sentença de improcedência, seja anulada a decisão e determinada a reabertura da instrução processual com a realização da prova pericial contábil nos livros e registros da autora. Caso mantida a improcedência da ação, requer apenas a juntada do recurso aos autos para os efeitos legais, inclusive sucumbenciais.

Recolhimento do preparo recursal, id. 340990850.

Em contrarrazões ao recurso adesivo (ID 340921626), KLEBER JOALHEIROS COMERCIO EIRELI alega que o recurso adesivo carece de interesse recursal efetivo, pois busca apenas resguardar eventual nulidade hipotética condicionada à reforma da sentença, o que revela o caráter meramente preventivo e especulativo do recurso. Sustenta que não houve cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau, no exercício do poder instrutório previsto no art. 370 do CPC, analisou detidamente as provas já constantes dos autos e concluiu que estavam suficientemente demonstrados os elementos necessários à solução da controvérsia.

Sustenta que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a pertinência e a suficiência dos elementos probatórios já existentes.

Por fim, requer o não conhecimento do recurso adesivo por ausência de interesse recursal efetivo ou, subsidiariamente, o desprovimento total do recurso, mantendo-se íntegra a sentença de improcedência, com condenação do apelante adesivo ao pagamento das custas recursais e à majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recursos de apelação e adesivo
interpostos, respectivamente, por
KLEBER JOALHEIROS COMERCIO EIRELI - ME
(id. 340921618) e
CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER 3 AMÉRICAS
(id. 340921623), contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 340921608), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes ajuizada pela primeira apelante em face do segundo apelante.

Infere-se da inicial que a parte autora mantinha estabelecimento comercial no Shopping 3 Américas, tendo encerrado suas atividades em 11/07/2016, após ser vítima de roubo. Alega que o evento decorreu de negligência da administração do shopping, que dispunha de vigilância insuficiente e ausência de monitoramento por turno.

Diante disso, propôs a presente demanda, pleiteando indenização por danos emergentes no valor de R$ 2.011.023,38 (dois milhões, onze mil e vinte e três reais e trinta e oito centavos), lucros cessantes de R$ 537.255,00 (quinhentos e trinta e sete mil duzentos e cinquenta e cinco reais), prejuízos materiais decorrentes de rescisões contratuais e dívidas com fornecedores no montante de R$ 126.916,15, além de R$ 500.000,00 a título de danos morais.

A inicial foi instruída com documentos. Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera.

Citado, o requerido apresentou contestação, arguindo preliminares de inépcia da inicial e impugnação à justiça gratuita, bem como denunciou a lide à empresa terceirizada responsável pela vigilância. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos e requereu tutela de urgência para que o autor informasse a existência de contrato de seguro e o juntasse aos autos.

Após a instrução processual, o juízo a quo julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes fundamentos:

“[...] Primeiramente, vislumbro que o contestante apresentou preliminar de inépcia da petição inicial, a qual não merece prosperar, haja vista que a mera alegação de que os documentos juntados à exordial não são suficientes para comprovar o
quantum
a título de indenização o qual pretende o autor não é suficiente para acarretar a extinção do processo, tratando-se, portanto, de análise do mérito da ação.

Outrossim, no que tange à preliminar que se refere à concessão das benesses da gratuidade da justiça, tenho que o afastamento é a medida cabível, haja vista se tratar de matéria já discutida nos autos, tendo o requerente inclusive efetuado integralmente o pagamento das custas judiciais.

Assim, superadas e afastadas as questões preliminares, passo à análise do mérito desta ação.

Inicialmente, verifico que tal ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes versa sobre litígio instaurado entre Kleber Joalheiros Comércio Eireli – ME e Condomínio do Shopping Center 3 Américas, no que concerne ao roubo de mercadorias no interior do estabelecimento comercial do requerente.

Analogamente, o demandante alega que a administração do requerido teria agido de maneira negligente, de forma a propiciar a consolidação do sobredito malgrado, bem como, conseguintemente, dos danos suportados pelo autor, cabendo a indenização pleiteada.

Em contrapartida, em sede de contestação, o réu afirma que o fato em análise se trata de fortuito externo, não havendo o que se falar em responsabilidade deste, além do fato de que o reclamante não teria contratado seguro, conforme pressupunha o contrato de locação celebrado entre as partes.

Pois bem.

Em vistas das narrações e do acervo documental comprobatório carreado aos autos, tenho que tal lide se encontra fadada à improcedência, conforme passo a explanar.

Sob esse prisma, explico que a relação jurídica firmada entre as partes é a de locação empresarial, ou seja, no caso em concreto, deve-se analisar as regras estabelecidas pela convenção do condomínio e aquelas consolidadas em contrato, de forma a abstrair a livre vontade pactuada entre os litigantes.

Paralelamente, o que observe dos documentos supramencionados é que há a exclusão expressa da responsabilidade do requerido para com as mercadorias comercializadas pelos locatários lojistas, conforme se coaduna pelo artigo septuagésimo segundo da convenção e instituição do condomínio, o qual disciplina que:
“Todas essas mercadorias deverão ser integralmente seguradas pelos lojistas, uma vez que a Administração se exime de qualquer responsabilidade pelo extravio, quebra, furto ou roubo das mesmas, ainda que por negligência, culpa, imperícia de empregados do Condomínio.”.

Em adição, o item de número 7.16 da escritura pública das normas gerais de locação pressupõe claramente que:
“Todas as mercadorias deverão ser integralmente seguradas pelos locatários, uma vez que os Declarantes se eximem de qualquer responsabilidade pelo extravio, deterioração, quebra, dano, roubo, furto, ainda que por culpa, imperícia, negligência ou infidelidade de seus empregados.”.

Posteriormente, explico que tais disposições encontram guarida jurídica na Lei 8.245/1991, em seu artigo 54, uma vez que este dispõe irretorquivelmente que se aplicarão as condições livremente pactuadas entre os lojistas e os shoppings centers, de forma que, novamente, fica guarnecida a escusa da responsabilidade do reclamado sobre o malgrado em análise.

Nesta contenda, exponho que tais entendimentos se encontram alicerçados nos ditames jurisprudenciais exarados pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme se verifica abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ROUBO EM LOJA DE SHOPPING CENTER - RELAÇÃO EMPRESARIAL E CONDOMINIAL – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REGIMENTO INTERNO QUE PREVÊ SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA APENAS PARA ÁREAS COMUNS – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE POR FURTO OU ROUBO NO INTERIOR DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação jurídica estabelecida entre os litigantes não ostenta natureza consumerista, porquanto, trata-se de vínculo jurídico oriundo de contrato de locação empresarial, além da subsunção às regras estabelecidas pela convenção do condomínio; assim, a responsabilidade civil dos centros comerciais fechados, comumente denominados shopping centers é amparada na cláusula geral do artigo 186 do Código Civil. 2. Considera-se cada lojista como responsável pelos fatos ocorridos no interior de seu estabelecimento, bem como pelo zelo de suas mercadorias, inclusive, estoques e contratação de segurança individual e especializada caso se comercialize produtos de elevado valor. 3. A situação se revela como clássica hipótese de fortuito ou força maior, já que o fato criminoso ocorreu no interior da loja, que não integra área de competência de fiscalização e segurança do shopping.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000331-51.2015.8.11.0041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 06/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/08/2019)

Sob esse viés, verifico ainda que esta matéria é objeto de análise de diversos outros tribunais, sendo reiterada a posição supracitada. Nesse sentido, é a jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Imóvel comercial em shopping center - Furto de bens da loja - Ação indenizatória proposta pelo lojista - Sentença de procedência - Apelo do réu -
Responsabilidade do locador por furto não caracterizada - Obrigação da locatária de contratar seguro das mercadorias - Ausência, ademais, de comprovação de eventual falha na atuação dos prepostos do estabelecimento comercial
- Ação improcedente - Apelação provida

(TJ-SP - AC: 10080743120188260152 SP 1008074-31.2018.8.26.0152, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 25/05/2022, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022)

Por fim, explico que, em análise ao acervo documental comprobatório juntado aos autos, não foi possível vislumbrar qualquer documento suficiente para evidenciar a ocorrência de qualquer omissão, negligência, imperícia ou imprudência nas ações dos vigilantes responsáveis, bem como que, em razão de o fato ter ocorrido no interior do estabelecimento, há de se entender que tal hipótese se trata de fortuito ou força maior, não havendo o que se falar em responsabilidade do polo passivo.

Com essas considerações, ante a não incidência de responsabilidade sobre o requerido, a improcedência é a medida que se impõe.

Sob tal diapasão, julgo IMPROCEDENTES os pleitos autorais, pelo que, nos termos do artigo 487, I, do CPC, extingo o feito com resolução do mérito. [...]”

Pois bem.

·

DA APELAÇÃO PRINCIPAL

Inicialmente, constato que o recurso de apelação interposto por
Kleber Joalheiros Comércio EIRELI – ME
mostra-se tempestivo e devidamente instruído, preenchendo os requisitos de admissibilidade previstos no ordenamento processual, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia nuclear posta à apreciação deste Egrégio Tribunal consiste em aferir se incumbe ao Condomínio do Shopping Center 3 Américas a responsabilidade civil pelos danos materiais, morais e pelos lucros cessantes alegadamente suportados pela empresa apelante, em decorrência do roubo perpetrado no interior de seu estabelecimento comercial, situado nas dependências do referido centro comercial.

Consoante se depreende da instrução processual, a apelante mantinha, à época dos fatos, uma joalheria em funcionamento nas dependências do Shopping 3 Américas, tendo sido compelida a encerrar suas atividades em 11 de julho de 2016, após ter sido vítima de roubo.

Alega, em síntese, que a administração do empreendimento agiu com manifesta negligência, na medida em que a área onde se localizava a loja contava com vigilância reduzida, limitada à atuação de apenas dois vigilantes, além da ausência de profissionais em turno na sala de monitoramento do sistema de câmeras de segurança.

Esclareço, de início, que a relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta natureza nitidamente empresarial, porquanto decorrente de
contrato de locação celebrado no âmbito de shopping center, estando, portanto, submetida ao regime da Lei no 8.245/1991 (Lei do Inquilinato),
especialmente ao disposto em seu artigo 54, que prevê a prevalência das condições livremente pactuadas entre lojistas e empreendedores, bem como às normas convencionais internas do condomínio.

Assim, não se trata de vínculo de consumo, mas de relação entre agentes econômicos sujeitos à autonomia contratual e à autorregulação condominial. Nessa perspectiva, a eventual responsabilização civil do condomínio shopping center — e, quando existente, de sua administração — deve ser aferida à luz da cláusula geral de responsabilidade civil subjetiva prevista no artigo 186 do Código Civil, incumbindo-lhe o dever de diligência quanto à segurança das áreas comuns, como estacionamentos, corredores e demais espaços de uso coletivo, cuja inobservância pode ensejar a obrigação de reparar eventuais danos causados por sua omissão.

Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da validade e da eficácia das cláusulas contratuais livremente pactuadas entre as partes, inclusive aquelas que expressamente preveem a exclusão da responsabilidade do condomínio por eventos da natureza do ora examinado.

Conforme salientado na sentença vergastada, tanto a convenção condominial quanto as disposições contratuais atinentes à locação dispõem, de forma clara e inequívoca, pela não responsabilização do condomínio por extravio, avaria, deterioração, furto ou roubo de bens e mercadorias, ainda que tais eventos decorram de eventual negligência, imprudência ou imperícia de prepostos ou empregados vinculados à administração.

O artigo septuagésimo segundo da convenção de condomínio estabelece (id. 340921516, fls. 14) que
"Todas essas mercadorias deverão ser integralmente seguradas pelos lojistas, uma vez que a Administração se exime de qualquer responsabilidade pelo extravio, quebra, furto ou roubo das mesmas, ainda que por negligência, culpa, imperícia de empregados do Condomínio".

A apelante argumenta que tais disposições referem-se
apenas às mercadorias depositadas nos almoxarifados
do shopping e não àquelas situadas no interior das lojas.

Da análise sistemática dos artigos septuagésimo, septuagésimo primeiro e septuagésimo segundo da Convenção Condominial, extrai-se, com clareza, que as disposições ali previstas
não instituem cláusula geral de exoneração de responsabilidade do condomínio em relação a quaisquer mercadorias existentes no interior do shopping center
.

O
artigo septuagésimo
limita-se a disciplinar aspectos meramente operacionais da carga e descarga de mercadorias, fixando locais, entradas e horários para tal finalidade, sem qualquer incursão sobre a guarda ou o risco dos bens. Já o artigo
septuagésimo primeiro
circunscreve expressamente seu
campo de incidência aos almoxarifados e depósitos

destinados ao recebimento e à armazenagem de mercadorias
, conforme previsto no projeto aprovado do empreendimento, tratando-se, portanto, de espaços comuns colocados à disposição dos lojistas, mediante o pagamento de taxa específica.

Nessa mesma linha, o artigo
septuagésimo segundo
, ao empregar a expressão
“todas essas mercadorias”, retoma, por evidente conexão lógica e gramatical, o objeto normativo do dispositivo imediatamente anterior
, restringindo a transferência do ônus da guarda e a exclusão de responsabilidade da Administração às mercadorias mantidas nesses depósitos e almoxarifados comuns, não alcançando aquelas que já se encontram sob a posse direta dos lojistas, no interior de suas unidades comerciais.

Admitir interpretação extensiva para abranger quaisquer mercadorias existentes nas lojas implicaria desnaturar
o alcance dos dispositivos convencionais, ampliando indevidamente cláusula restritiva de direitos, em afronta aos critérios da interpretação literal e sistemática que regem os instrumentos normativos dessa natureza
.

Desse modo, não se sustenta a tese, perpetrada na sentença, de que a Convenção Condominial afasta, de forma genérica, a responsabilidade do condomínio por eventos ocorridos no interior das lojas, porquanto as disposições invocadas
possuem alcance específico e funcionalmente delimitado às mercadorias depositadas nos espaços comuns
de armazenamento do shopping center.

Todavia, ainda que se afaste a aplicação do artigo 72 da convenção condominial,
NÃO subsiste fundamento jurídico apto a ensejar a responsabilização do Shopping Center
pelos fatos narrados nos autos.

No caso em apreço, a leitura atenta da Convenção Condominial (ID no 340921518, fls.) revela a obrigação dos lojistas de participarem do rateio das despesas condominiais, as quais abrangem serviços de manutenção, vigilância, fiscalização e aprimoramento do shopping center, nos termos do
Capítulo XIV – Do Orçamento e do Rateio das Despesas
, notadamente no artigo
121
. Todavia, cumpre observar que tais serviços são prestados exclusivamente nas
áreas comuns da edificação
, incluindo os setores de garagem e demais espaços compartilhados, conforme dispõe o item “c” do referido artigo, não alcançando, portanto, o interior das unidades autônomas ocupadas pelos lojistas.

Embora não se desconheça que o serviço de segurança privada possa constituir diferencial estratégico utilizado pelo shopping para atrair consumidores e lojistas, tal circunstância, por si só, não é suficiente para ensejar a responsabilização objetiva do empreendimento por furtos ou roubos ocorridos dentro das lojas, sendo imprescindível a demonstração de
culpa ou omissão dos prepostos da administração
para configurar o dever de indenizar.

No caso dos autos, restou incontroverso que a apelante foi vítima de ação criminosa perpetrada por terceiros, os quais, em atitude violenta, invadiram sua loja localizada nas dependências do Shopping Três Américas e subtraíram diversos bens. Consta, ainda, que os assaltantes também roubaram dois revólveres Taurus calibre .38, com munições, pertencentes aos
vigilantes do shopping
, além de três rádios comunicadores (
HTs
) utilizados pela equipe de segurança, bem como furtaram outras duas lojas no mesmo ambiente, sendo elas a casa de câmbio
Uniicâmbio
e a própria
Kleber Joalheiros
. Após a ação, os criminosos evadiram-se do local.

Ainda que assim não fosse, impor à parte requerida, ora apelada o dever de indenizar, nas circunstâncias dos autos, equivaleria a transferir indevidamente ao ente privado uma responsabilidade que constitucionalmente compete ao Estado: o dever de assegurar a ordem pública e o policiamento ostensivo. Tal atribuição é própria do Poder Público, nos termos do artigo 144 da Constituição da República, não se podendo exigir do condomínio demandado o desempenho de função típica do Estado.

Neste mesmo sentido, convém transcrever os seguintes julgados da Corte Superior:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. ROUBO EM SHOPPING CENTER. CONDOMÍNIO DO SHOPPING E LOJISTA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, EMERGENTES, LUCROS CESSANTES E ICMS SOBRE AS MERCADORIAS ROUBADAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE POR FURTO OU ROUBO NO INTERIOR DOS ESTABELECIMENTOS. RESPONSABILIDADE PELO ASSALTO. NÃO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO PARA O LOJISTA. PROVIDO PARA O CONDOMÍNIO DO SHOPPING. I. Pretensão de indenização por canos materiais, emergentes, lucros cessantes e ICMS em razão de roubo ocorrido no interior de loja comercial em shopping. II. A relação existente entre o condomínio de shopping comercial e o locatário subsome-se a Lei de Locações, não incidindo o Código de Defesa do Consumidor. III. Cláusula contratual que expressamente exclui a responsabilidade do condomínio do shopping por eventuais furtos ou roubos ocorridos no interior das lojas. Prestação do serviço de segurança nas áreas comuns com possibilidade de contratação de segurança particular para o interior das lojas. IV. Roubo em joalheria de shopping center caracteriza fortuito externo, que exclui tanto a responsabilidade dita objetiva quanto aquela fundada no risco. V. Não restou demonstrado dolo ou culpa por parte do condomínio do shopping, capaz de ensejar a sua responsabilização subjetiva, tampouco concorrente. VI. Conheço dos recursos interpostos, para negar provimento ao apelo da joalheria roubada e dar provimento ao apelo do condomínio do shopping, para reconhecera inexistência de culpa no assalto. (RECURSO ESPECIAL No 1.496.577 - ES 2014/0297415-1 - Data da Publicação 25/04/2018 Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA).

Convém ressaltar, ainda, que, esse entendimento seria diametralmente oposto se o roubo tivesse ocorrido nas dependências do shopping, ou seja, nas áreas comuns, tais como, escadas, elevadores, vias de trafegabilidade, estacionamento e praça de alimentação; em casos tais, aplicar-se-ia, inquestionavelmente, a interpretação extensiva conferida pelo STJ de que
“é dever de estabelecimentos como shoppings centers e hipermercados zelar pela segurança de seu ambiente, de modo que não se há falar em força maior para eximi-los da responsabilidade civil decorrente de assaltos violentos aos consumidores".
Precedentes (AgInt nos EDcl no REsp 1.330.040/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES – Desembargador Convocado do TRF 5a Região, QUARTA TURMA, julgado em 05.12.2017, DJe 14.12.2017).

Contudo, a situação se revela como clássica hipótese de fortuito ou força maior, já que o fato criminoso ocorreu no interior da loja, que não integra área de competência de fiscalização e segurança do shopping. Desataca-se, ainda, que não se trata, conforme mencionado inicialmente, de relação de consumo e neste aspecto, necessário se torna que esteja evidenciado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta omissiva ou comissiva do agente.

No caso em tela, inexiste qualquer comprovação de conluio e/ou participação dos vigilantes da apelada na ação criminosa perpetrada.

Ademais, quanto à
alegação de que o número de vigilantes seria insuficiente
(apenas dois para todo o shopping) e que não havia pessoa capacitada na sala de monitoramento no momento do roubo, observo que
não há nos autos prova técnica ou normativa que estabeleça um número mínimo de vigilantes para empreendimentos do porte do Shopping 3 Américas,
tampouco demonstração de que a presença de mais vigilantes ou de um operador na sala de monitoramento teria efetivamente impedido a ocorrência do crime.

No caso vertente, está comprovado nos autos que havia vigilantes presentes no local no momento da ação criminosa. Mais que isso: os próprios agentes de segurança foram rendidos pelos assaltantes, que subtraíram dois revólveres calibre .38, munições e três rádios comunicadores (HTs) utilizados pela equipe de vigilância,
circunstância que evidencia, de maneira inequívoca, a violência e imprevisibilidade da conduta delitiva, bem como a impossibilidade material de resistência por parte dos vigilantes.

Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, não foi possível vislumbrar qualquer documento suficiente para evidenciar a ocorrência de omissão, negligência, imperícia ou imprudência nas ações dos vigilantes responsáveis.

A mera ilação subjetiva de que
"dois vigilantes seriam insuficientes"
, fundada exclusivamente no senso comum ou em percepção leiga, não se presta a sustentar a responsabilização civil, que demanda prova inequívoca da culpa, nos moldes do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Ausente tal demonstração, não se pode reputar falha a prestação do serviço de segurança, tampouco imputar ao condomínio réu responsabilidade por evento que se enquadra na categoria de fortuito externo.

Não é razoável exigir do responsável pela administração de espaço privado uma vigilância integral, ininterrupta e absoluta em toda a extensão do estabelecimento.

Ademais, o roubo ocorrido configura típico
caso de fortuito externo
, evento imprevisível e inevitável, praticado por terceiros, que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade civil. A jurisprudência é no sentido de que o roubo à mão armada constitui força maior a elidir a responsabilidade civil, por se tratar de fato imprevisível e inevitável, alheio à vontade e ao controle do suposto responsável.

Ainda que se admitisse, em caráter meramente hipotético, a presença de um contingente mais numeroso de vigilantes, tal medida não seria capaz, por si só, de impedir a ação criminosa. Isso porque a adoção de reforço na segurança não afasta, por si, a caracterização de fato de terceiro hábil a romper o nexo de causalidade. No caso em exame, os próprios agentes de segurança foram rendidos e desarmados, o que evidencia a inevitabilidade do evento delituoso, mesmo diante da eventual ampliação do aparato de vigilância.

Quanto à alegação de envolvimento de funcionários no crime, com base nos autos de n. 2124-51.2017.8.11.0042, observo que não há prova nos autos de que tais funcionários seriam prepostos do condomínio réu ou que atuavam sob suas ordens ou em seu benefício, elementos essenciais para a configuração da responsabilidade por ato de terceiro, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.

Por fim, quanto à alegação de que o embasamento jurisprudencial utilizado na sentença destoa da similitude da lide, verifico que, embora possam existir diferenças fáticas entre os casos citados e o presente, os princípios jurídicos aplicados são os mesmos, notadamente quanto à caracterização do roubo como fortuito externo e à validade das cláusulas de exclusão de responsabilidade em contratos empresariais.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que não há elementos que justifiquem a responsabilização do condomínio réu pelos danos alegados pela autora, ora apelante, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

·

DO RECURSO ADESIVO

O recurso adesivo interposto pelo Condomínio Do Shopping Center 3 Américas tem caráter condicional, visando, em caso de eventual provimento da apelação principal e reforma da sentença de improcedência, o reconhecimento de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil requerida.

Considerando que a apelação principal não merece provimento, conforme fundamentação supra, o recurso adesivo perde seu objeto, tornando-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Kleber Joalheiros Comercio EIRELI - ME, mantendo integralmente a sentença recorrida, e
JULGO PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO
interposto pelo Condomínio Do Shopping Center 3 Américas.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante principal ao patrono do apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no §2o do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026